Tribunal: TJSP
Processo: 1012034-18.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude em sistema de pagamentos – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC, pela teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do autor perante a ré – Bloqueio de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude em sistema de pagamentos – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC, pela teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do autor perante a ré – Bloqueio de conta em plataforma virtual de vendas, por período aproximado de três meses, ante alegada fraude para a realização de empréstimo e transferência – Requeridas não lograram comprovar a regularidade da contratação, imediatamente contestada pelo autor, sendo bloqueada a transferência pelo sistema de segurança das próprias rés – Nulidade do contrato mantida – Responsabilidade objetiva das fornecedoras pelo risco da atividade – Eventual fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno – Súmula no 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO – Ausência de justificativa para o excessivo período de bloqueio da conta, tampouco para a suspensão das atividades negociais do autor na plataforma virtual – Lucros cessantes comprovados e bem arbitrados pelo juízo de origem – Integração da sentença, contudo, para que o cálculo do valor se faça em 50% do faturamento médio do autor nos 12 meses anteriores, como requerido inicialmente por este, e que incida até 30 dias após o desbloqueio de sua conta – Reparação que se limita aos danos diretos e imediatos do ato ilícito – Danos emergentes afastados, ante o bloqueio da transferência impugnada, e a perda do objeto quanto ao saldo retido – Danos morais configurados – Abalo de crédito e perda de vantagens negociais na plataforma, além do inadimplemento decorrente da retenção de saldo e da frustração de receita – Montante indenizatório aumentado a R$ 20.000,00.

SUCUMBÊNCIA – Reversão exclusiva a desfavor das rés, vencidas em maior parte dos pedidos, pelo princípio da causalidade – Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC. Recursos da autora e das rés parcialmente providos.